Tribunal: TJBA
Processo: 8029077-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029077-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ZIRAN SALVADOR TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
DAYENE BAPTISTA XAVIER SANTOS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora AIG Seguros Brasil S.A., formulado pela parte ré em ação indenizatória, sob o argumento de que a análise da cobertura securitária demandaria dilação probatória, o que tornaria incabível a intervenção de terceiro. A parte agravante sustentou a existência de contrato de seguro prevendo cobertura aplicável ao sinistro discutido, bem como a concordância das partes principais com o ingresso da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da denunciação da lide à seguradora, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, diante da existência de contrato de seguro que prevê cobertura para os riscos relacionados ao fato discutido na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC é cabível sempre que houver relação contratual ou legal que fundamente o dever de indenizar do terceiro, viabilizando a formação de título executivo contra o denunciado e prevenindo o ajuizamento de ação regressiva futura.

Restou comprovada nos autos a existência de contrato de seguro entre a parte agravada e a seguradora, com previsão de cobertura aplicável à hipótese fática discutida, preenchendo-se os requisitos legais para a denunciação da lide.

A concordância expressa das partes principais com o ingresso da seguradora afasta o risco de tumulto processual, reforçando a conveniência da intervenção.

A admissão da denunciação amplia a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, evitando decisões contraditórias e múltiplas demandas sobre a mesma relação de direito.

A necessidade de futura instrução probatória sobre a existência e os limites da cobertura contratual não impede a admissibilidade da denunciação, por se tratar de matéria a ser enfrentada no curso regular do processo, sem comprometer sua estrutura.

A jurisprudência reconhece que a pertinência formal da denunciação se verifica com a demonstração do vínculo contratual e da previsão legal, sendo incabível seu indeferimento com base em eventual controvérsia sobre a cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide à seguradora é admissível quando demonstrada a existência de contrato de seguro com previsão de cobertura para o risco discutido, nos termos do art. 125, II, do CPC.

A eventual necessidade de dilação probatória quanto à cobertura contratual não constitui óbice à admissibilidade da intervenção de terceiro.

A concordância das partes principais com o ingresso do denunciado reforça a conveniência e a utilidade da denunciação, favorecendo a economia processual e a efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70083808758, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 11ª Câmara Cível, j. 30.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07